Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711842-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAMI ADAMI TRANSPORTES &amp; REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Adami Adami Transportes &amp; Representação Comercial Ltda. (ID no 38714866) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 38013373). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO